Tribunal: TJDFT
Processo: 0711690-31.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0711690-31.2019.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VINICIUS GERMANO SANTIAGO, EDI FRANCA DA COSTA RECORRIDO: TRANSPORTES E ARMAZENAGEM ZILLI LTDA DECISÃO Para apreciação do pedido de gratuidade de justiça, necessária a declaração de hipossuficiência de quem a pleiteia (artigo 99, § 3o, NCPC), acompanhada de documentos que comprovem a alegada carência. Traga, pois, a parte recorrente, os referidos documentos ou promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Prazo de 2 (dois) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator